Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu pedido de isenção de imposto de renda em virtude de moléstia grave.
2. O fato relevante. Sustenta a vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública. Assegura que não restou demonstrado o fumus boni iuris, tendo em vista que não há laudo médico emitido pelo serviço médico oficial, havendo tão somente um relatório médico declarando que a autora teve neoplasia em 2007, e que há periculum in mora inverso. Contrarrazões apresentadas.
3. Indeferida a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a isenção anteriormente deferida. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) analisar os requisitos da concessão da tutela de urgência; (ii) apurar eventual esgotamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por moléstia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "A concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença." (Tema 250/STJ, REsp 1.116.620/BA).
6. A Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
7. No caso dos autos, há prova suficiente da existência de moléstia grave, atestada por diversos laudos médicos oficiais, o que autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Ressalte-se que a manutenção da liminar prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), além de evitar maiores prejuízos ao jurisdicionado, que, em caso de indeferimento, veria mantida indevidamente a cobrança do imposto e, posteriormente, teria de enfrentar a via morosa do precatório ou RPV para obter a restituição dos valores.
8. Ademais, a suspensão do desconto está em consonância com a sistemática prevista no artigo 151 do CTN, sendo medida que melhor se harmoniza com a finalidade social da norma isentiva, sem qualquer prejuízo à Fazenda Pública, que poderá, se o caso, reaver os valores em cobrança futura, caso o mérito lhe seja favorável.
9. No tocante ao alegado periculum in mora inverso, esclareça-se que a posição jurídica diferenciada da Administração Pública em relação aos administrados confere a ela prerrogativas que facilitam a cobrança de valores devidos. No exercício da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF ("A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."), a Administração dispõe de mecanismos próprios para a constituição e execução de créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regidas por rito processual privilegiado (Lei no 6.830/1980).
10. Em contraste, o administrado, para reaver valores pagos indevidamente à Administração, encontra-se submetido a procedimentos mais onerosos e morosos. Além da necessidade de comprovação do pagamento indevido e da sua ilegitimidade, o administrado não dispõe dos instrumentos céleres que a Administração possui para cobrança. Muitas vezes, a recuperação desses valores depende da provocação do Poder Judiciário, exigindo o ajuizamento de ações ordinárias, com o ônus probatório integralmente sobre o autor, e sujeitando-se às normas de prescrição e decadência que podem extinguir o direito sem a devida satisfação do crédito.
11. Essa assimetria revela uma realidade em que a Administração Pública, pela força de seus poderes e instrumentos legais, possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição, o que reforça a necessidade de proteção do administrado em situações de pagamento indevido, sob pena de violação do princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima.
12. Por fim, não há que se falar em esgotamento do objeto da ação, porquanto a tutela provisória cinge-se à suspensão do desconto relativo ao Imposto de Renda, e o pedido abrange, ainda, a contribuição previdenciária. Por essas razões, NEGO provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar para suspender o desconto do imposto de renda incidente sobre os proventos da parte autora, até decisão final.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo de Instrumento NÃO PROVIDO.
14. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).